Tribunal: TJSP
Processo: 2285095-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de extensão dos efeitos da falência do GRUPO ATLÂNTICA a Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló - Decisão de origem que julgou o incidente procedente, para desconsiderar a personalidade jurídica e estender a falência - Inconformismo de Mila - Acolhimento em parte - Recurso que comporta conhecimento, posto

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de extensão dos efeitos da falência do GRUPO ATLÂNTICA a Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló - Decisão de origem que julgou o incidente procedente, para desconsiderar a personalidade jurídica e estender a falência - Inconformismo de Mila - Acolhimento em parte - Recurso que comporta conhecimento, posto não caracterizada inovação recursal - Possibilidade de juntada de documentos com o recurso - Desconsideração da personalidade jurídica adequadamente reconhecida - Presentes o desvio de finalidade, a confusão patrimonial e o benefício decorrente do abuso (art. 50, § 1o e § 2o, I e III, do CC) - Utilização dos recursos das falidas para pagamento de despesas pessoais - Cotitularidade de conta no exterior, utilizada para transferência de valores pelos investidores/adquirentes - Participação na administração desde 1990, assinando contratos e documentos - Desconsideração da personalidade jurídica que, contudo, não é instrumento para extensão dos efeitos da falência à pessoa natural - Benefício econômico que deve ser visto sob múltiplos ângulos e que, excepcionalmente, não pode olvidar o prejuízo experimentado pelos inúmeros adquirentes das unidades vendidas, diante da irregularidade contábil e da venda em maior número que as unidades existentes/previstas, tudo aliado ao fato de remessa de valores ao exterior, a fazer supor desvio de valores - Confusão patrimonial que se deve ter por abrangente, justificando a arrecadação de todo o patrimônio da sócia e administradora, ressalvado os bens por natureza impenhoráveis - Decisão reformada em parte, para, mantida a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade subsidiária pelo passivo da massa falida, afastar a extensão dos efeitos da falência e modular a responsabilidade da agravante, com arrecadação de todos os bens, ressalvados os impenhoráveis - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MILA SEREBRENIC CALO e são agravados MASSA FALIDA DE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA, MASSA FALIDA DE
COMPANHIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES - CIBRACON e EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI (ADMINISTRADOR
JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Maurício
Custódio Dourado OAB/SP 277.738", de conformidade com voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2285095-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MILA SEREBRENIC CALO
AGRAVADOS: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA, MASSA FALIDA DE COMPANHIA BRASILEIRA DE
CONSTRUÇÕES - CIBRACON E EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS
E ADMINISTRATIVOS EIRELI (ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica com pedido de extensão dos efeitos da
falência do GRUPO ATLÂNTICA a Jaime Serebrenic e Mila
Serebrenic Caló - Decisão de origem que julgou o incidente
procedente, para desconsiderar a personalidade jurídica e
estender a falência - Inconformismo de Mila - Acolhimento em
parte - Recurso que comporta conhecimento, posto não
caracterizada inovação recursal - Possibilidade de juntada de
documentos com o recurso - Desconsideração da personalidade
jurídica adequadamente reconhecida - Presentes o desvio de
finalidade, a confusão patrimonial e o benefício decorrente do
abuso (art. 50, § 1o e § 2o, I e III, do CC) - Utilização dos
recursos das falidas para pagamento de despesas pessoais -
Cotitularidade de conta no exterior, utilizada para transferência
de valores pelos investidores/adquirentes - Participação na
administração desde 1990, assinando contratos e documentos -
Desconsideração da personalidade jurídica que, contudo, não é
instrumento para extensão dos efeitos da falência à pessoa
natural - Benefício econômico que deve ser visto sob múltiplos
ângulos e que, excepcionalmente, não pode olvidar o prejuízo
experimentado pelos inúmeros adquirentes das unidades
vendidas, diante da irregularidade contábil e da venda em
maior número que as unidades existentes/previstas, tudo aliado
ao fato de remessa de valores ao exterior, a fazer supor desvio
de valores - Confusão patrimonial que se deve ter por
abrangente, justificando a arrecadação de todo o patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
sócia e administradora, ressalvado os bens por natureza
impenhoráveis - Decisão reformada em parte, para, mantida a
desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade
subsidiária pelo passivo da massa falida, afastar a extensão dos
efeitos da falência e modular a responsabilidade da agravante,
com arrecadação de todos os bens, ressalvados os
impenhoráveis - Recurso provido em parte.
VOTO No 32788
1 - Trata-se agravo de instrumento tirado de decisão
que
julgou
procedente
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica (IDPJ n. 0030476-22.2017.8.26.0100), para o
fim de estender os efeitos da falência do GRUPO ATLÂNTICA a
JAIME SEREBRENIC e MILA SEREBRENIC CALÓ.
Inconformada, recorre a requerida MILA, alegando,
em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos do art.
50, do CC, a autorizar a desconsideração. Ressalta o fato de sua
situação não se confundir com a de seu pai, o requerido JAIME.
Insiste não ter exercido a administração do GRUPO, tanto que a
exordial não lhe imputa diretamente nenhum fato, reforçando que
seu pai era o único controlador. Esclarece ter tomado a frente dos
negócios apenas em 2015, quando JAIME ficou doente, tendo, à
época, buscado regularizar a administração, inclusive, com a
contratação de consultoria especializada, que a auxiliou no pedido
de recuperação judicial. Invoca parecer da administradora judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
o depoimento de JAIME. Impugna as afirmações genéricas trazidas
pela decisão agravada ("os sócios") e aduz a ausência de prova de
confusão patrimonial e desvio de finalidade. A respeito, defende
que a captação de recursos com particulares não configura desvio
de finalidade. Destaca a falta de prova de ter se beneficiado de
eventual remessa de recursos ao exterior. Salienta a parcialidade do
depoimento de TÂMARA e o fato de ter se tornado proprietária
apenas de dois apartamentos, em todo período de atuação das
empresas. Por tudo isso, pugna pela reforma da r. decisão agravada
e pede efeito suspensivo, salientando a arrecadação recente de
bens em sua residência, inclusive, de seu cônjuge, e de bens
impenhoráveis, em afronta ao art. 833, II e V, do CPC.
O recurso foi processado com parte do efeito
pretendido (fls. 160/167). A contraminuta foi juntada a fls. 173/221,
ocasião em que a Massa Falida requereu: (i) o não conhecimento
do recurso, por inovação recursal, e/ou desencarte dos documentos
acostados; (ii) em caso de provimento parcial, "seja convertida a
decisão de extensão da falência para responsabilização pelo passivo falimentar,
por aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua
forma tradicional" (fls. 213).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 1686/1697 e 1766/1768 e 1771 dos autos de
origem. O preparo foi recolhido (fls. 30/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
As partes peticionaram a fls. 653/655 e 663/667,
ocasião em que a agravante alegou 'fato novo' (absolvição em ação
penal) e a agravada o impugnou.
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 669/674).
É o relatório do necessário.
2 - De início, ao contrário do alegado pela Massa
Falida, não houve inovação recursal.
As alegações da agravante, apesar de mais detalhadas
do que na contestação dos autos de origem (fls. 703/709 de
origem), continuam, em essência, as mesmas, pois dizem respeito
ao não preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC.
Quanto à questão da juntada de documentos em fase
recursal, considerando o caráter instrumental do processo, há muito
está superada a interpretação restritiva do art. 435, do CPC, sendo
admissível a juntada de documentos em qualquer fase do processo,
desde que não haja má-fé e que seja observado o contraditório.
A propósito, vejam-se os elucidativos comentários da
doutrina sobre o aludido dispositivo:
"No curso do processo, admite-se a juntada aos autos de outra
espécie de documento, 'seja por não ser ele substancial
(exigido por lei) ou fundamental (que constitui o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos
fatos' (STJ-4a T., REsp 181.627, Min. Sálvio de Figueiredo, j.
18.3.99, DJU 21.6.99). Assim: 'Não se pode confundir
'documento essencial à propositura da ação' com 'ônus da
prova do fato constitutivo do direito'. Ao autor cumpre provar
os fatos que dão sustento ao direito afirmado na petição inicial,
mas isso não significa dizer que deve fazê-lo mediante
apresentação de prova pré-constituída e já por ocasião do
ajuizamento da demanda. Nada impede que o faça na instrução
processual e pelos meios de prova regulares' (RSTJ 180/123).
Enfim, apenas o documento indispensável (ad solemnitatem )
deve ser produzido com a inicial (v. art. 320) ou com a
contestação. Os demais, embora a lei prefira que sejam
apresentados com tais peças processuais (v. tb. art. 434; RF
257/237), podem ser juntados ao longo do processo, mesmo
sem a rígida observância das disposições do art. 435 (SIMP-
concl. XXXIII, em RT 482/271; RT 479/124, 484/93, 497/53,
595/177, bem fundamentado, 719/218, maioria, RJTJESP
45/89, 88/296, 90/375, JTA 61/20, 88/435, 96/260, 105/266,
RF 258/251, RP 4/403, em 174, com citação de doutrina),
desde que obedecidos os princípios da lealdade processual (art.
5o, v. RT 508/110, JTA 103/372, juntada de parecer, RP
39/296, com comentário de Lia Justiniano dos Santos) e da
estabilização da lide (arts. 342, 493 e 1.014)"1.
1 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca,
Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p.
473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
Nessa linha, já decidiu o C. STJ que, "Nos termos da
jurisprudência desta Corte, é possível a apresentação de prova documental em
outra fase do processo, desde que respeitado o contraditório e não tenha
ocorrido a má-fé" (AgInt no REsp 1624475/DF, 3a T., Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 12.12.2017).
No caso, não se verifica má-fé, porque a maior parte
dos documentos juntados já era de conhecimento da Massa Falida,
pois extraídos de processos judiciais dos quais ela participou, e o
restante não exige análise aprofundada, visto que se resumem a e-
mails, prints de redes sociais, matrícula de imóvel e extrato
bancário.
Assim, ao exame da contraminuta, com a qual,
também, vieram uma série de documentos, não se verifica qualquer
intenção de prejudicar o exercício do contraditório.
Logo,
o
recurso
comporta
conhecimento,
não
procedendo a pretensão de exclusão dos documentos juntados na
fase recursal.
3
O incidente busca a desconsideração da
personalidade jurídica das empresas do denominado Grupo
Atlântica, visando estender os efeitos da falência em relação aos
sócios e administradores Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló
(houve desmembramento em relação a Silvio Nanchin e Selma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
Serebrenic Nanchin).
A r. decisão recorrida, entendendo comprovado o
desvio de personalidade jurídica, a confusão patrimonial e o
proveito
econômico,
julgou
procedente
o
incidente,
por
fundamentos aqui acolhidos como razão de decidir, e estendeu os
efeitos da falência, nos seguintes termos (fls. 1686/1697):
"No caso dos autos, consoante assinalado pela ficha cadastral
da Jucesp (fls. 70/87) da Construtora e Incorporadora Atlântica
Ltda., da Cia. Brasileira de Construções Cibracon e demais
empresas componentes do grupo econômico, tratam-se de
Sociedades de Propósito Específico- SPE, exercendo sua
atuação no ramo imobiliário a partir de atividades econômicas
relacionadas à construção, incorporação, administração, gestão
e compra e venda imobiliária.
Ocorre, todavia, que as empresas do Grupo Atlântica, a
despeito de possuírem por objeto social as atividades acima
mencionadas, fugiram à sua finalidade característica mediante
o financiamento usual das atividades econômicas do grupo a
partir de empréstimos contraídos com particulares a taxas de
juros superiores ao limite legal e da revenda de uma mesma
unidade para diferentes compradores.
Além do desvio de finalidade da atividade desempenhada, os
sócios réus atuavam deliberadamente na captura dos referidos
financiamentos e celebravam, por meio das diversas pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
jurídicas, os referidos contratos, sem qualquer vinculação aos
empreendimentos. Sua contratação, ainda que formalmente
celebrada com as pessoas jurídicas, era diretamente contratada
pelos sócios, que se utilizavam arbitrariamente das personalidades jurídicas apenas para formalizarem as
contratações e entrega em garantia de unidades ou para
simularem contratos de compra e venda e dissimularem os
contratos de mútuo.
Os recursos entregues pelos mutuantes e celebrados em
contrato determinada pessoa jurídica, não eram por ela
utilizados, mas repassados ao desenvolvimento de todo o
restante do grupo empresarial.
Quanto à venda das unidades a mais de um comprador, dentre
os 37 empreendimentos analisados, em 26 constatou-se a
alienação das unidades a mais de um adquirente. Pode-se citar,
por exemplo, os empreendimentos Augusta I (incidente
0037293-39.2016), em que foi realizada a venda de uma
unidade para até seis pessoas; Casa do Autor (incidente
00.37.297-76.2016), na qual houve mais compradores do que a
capacidade instalada do empreendimento; Judite III (incidente
00.42.968-80.2016), no qual houve 14 compradores para
apenas 10 unidades e Cubatão (incidente 00.36.838-74.2016),
que teve 97 compradores para apenas 44 unidades.
Todas as vendas foram devidamente comprovadas nos autos
falimentares, apurando-se o total de 872 pessoas que foram
prejudicadas (relatório da administradora judicial sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
atividades do grupo - fls. 168/379).
Quanto ao desenvolvimento da atividade pela captação de
recursos de terceiros,os próprios sócios reconhecem a adoção
dos atos fraudulentos ao sustentar a realização de negócios de
compra e venda simulados. Em sua própria petição às fls.
132/141, ressalta a falida que, para evitar o envolvimento com
instituições financeiras, aceitavam empréstimos de terceiros
interessados em obter lucros com investimentos na área
imobiliária. Desse modo, a atividade empresarial era financiada
por
estes,
que
recebiam,
em
contrapartida,
aumento
patrimonial a partir do pagamento de juros remuneratórios
abusivos, ou através da recompra da unidade vendida,
fraudando contratos de compra e venda de imóveis em estoque
como forma de garantia do pagamento.
A simulação dos contratos de compra e venda também pode
ser aferida de fls. 26/53, que esclarece que 'insta salientar que
os
contratos
firmados
pelas requerentes junto comos
investidores são garantidos pelo estoque rotativo de obras das
impetrantes e isso porque referidos contratos são firmados com
o intuito único de gerar lucro e não a venda e/ou o
recebimento das unidades inseridas nos contratos. Assim, ao
término da obra, os investidores em vez de adquirir a posse da
unidade, simplesmente, substituem a garantia por outra
existente no estoque das requerentes naquele momento.' 'as
requerentes se encontram com escassez de recursos para
manter o ritmo das obras e sem capacidade para remunerar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
capital injetado pelos parceiros e investidores, principalmente
pelo fato da cobrança de juros remunetórios em valores acima
do limite legal e muito acima das taxas de rentabilidade
praticadas no mercado.'
Ademais, pode-se citar fls. 142/167, consistente em audiência
realizada, por meio da qual reitera-se a confissão dos réus
quanto as práticas adotadas na gestão dos empreendimentos.
Em suas declarações do art. 104, o réu Jaime esclarece que
'tinha vários investidores, muitos, que entregavam dinheiro ao
Sr. Jaime em troca de rendimentos'. Eram vendidos
apartamentos em garantia dessas obrigações, por meio de
contratos de compromisso de compra e venda, como se o
mutuante tivesse comprado apartamento. Tratava-se de prática
recorrente a partir de 2000 e 2004, com o envolvimento de
mais de 100 investidores.
Por seu turno, a ré Mila confessou que tinha ciência das
decisões tomadas por Jaime, e que ela assinava os contratos e
documentos. Confessa, por seu turno, que 'a prática de seu
autofinanciar com recursos dos investidores sempre foi
realizada' e que a partir de três anos ocorreram as alienações
sucessivas do mesmo imóvel, , entregues em garantia a
investidores que passaram a exigir propriedades.
Mila também confessou a simulação dos contratos feitos.
Narrou 'que a grande maioria dos contratos constava como
garantia ou forma de entrega da unidade como dação em
pagamento, mas há contratos em que houve a promessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
transferência da propriedade, mas o contratante não era
adquirente mas sim investidor. Que não existia um padrão dos
contratos nem para o investidor e nem para o adquirente'.
Mas não somente isso. Há comprovação nos autos de que os
sócios, Jaime e Mila Serebrenic, utilizavam-se de dinheiro e
ganhos da empresa para uso pessoal, caracterizando a
confusão patrimonial. Há demonstração de que houve desvio e
esvaziamento de ativos das falidas por meio de remessa de
dinheiro das falidas ao exterior através de doleiros; pelo caixa
único da empresa com a conta pessoal do réu Jaime
Serebrenic, e pela livre disposição dos ativos da falida pelos
sócios administradores, com a doação de carros, imóveis e
dinheiro a parentes e terceiros.
Pelo Relatório de Acompanhamento das atividades das então
recuperandas, apresentado pela Administradora Judicial, às fls.
168/379, depreende-se notáveis irregularidades nos controles
financeiros do Grupo Atlântica. Foi observado que, por diversas
vezes, os recursos obtidos com a venda das unidades não
constavam no caixa da empresa.
Como exemplo, tem-se o empreendimento Brigadeiro II
(incidente no 0036831-82.2016.8.26.0100), no qual foi
reconhecida a receita de apenas 35 das 49 unidades alienadas.
Foram observadas irregularidades de mesma natureza em
outros empreendimentos,como no empreendimento Cubatão
(incidente
no.
0036838-74.2016.8.26.0100),
Realengo
(incidenteno.0036852-58.2016.8.26.0100)
e
Turiassu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
(incidenteno.0037273-48.2016.8.26.0100).
Ademais,
urge
mencionar o depoimento prestado por Mila Serebrenic (fls.
149/154), em que a ré, na condição de gestora do
departamento financeiro, reconhece que a contada empresa se
confundia com a conta pessoal de Jaime Serebrenic.
De modo tal, declaradamente comprovada a ocorrência de
confusão patrimonial ante a ocultação de receita de vendas,
bem como pela confissão de Mila Serebrenic.
Outrossim, se confirma o exposto pelo depoimento de Tâmara
Segal, prima de Jaime Serebrenic e credora da falência (fls.
383/392 e fls. 788/792) que informa que Jaime movimentava
dinheiro próprio e de seus credores para contas no exterior por
meio de um doleiro uruguaio, fatos esses que podem ser
confirmados pelos documentos 14 à 18 (Manifestação sobre a
Contestação-fls. 901/923), acostados nos autos, que revelam
depósitos bancários em contas pessoais de Jaime nos EUÁ e
em sociedades offshores, abertas com ajuda de um advogado
americano e cujo beneficiário final era o próprio Jaime (fls.
493/517), nas quais se comprova o recebimento de
pagamentos por parte de investidores e consumidores.
Insta mencionar ainda que os controladores, Jaime e Mila,
valiam-se de escrituração contábil irregular de diversos
empreendimentos para produzir resultados positivos e gerar
lucros inexistentes. Assim, distribuíam os lucros ilícitos em
prejuízo do capital, comprometendo a capacidade financeira do
Grupo, conforme infere-se do relatório de acompanhamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
Administradora Judicial acostado aos autos (fls. 168-379), já
mencionado anteriormente. O narrado pode ser constatado
também a partir da leitura dos incidentes que versam sobre os
empreendimentos nos quais houve a referida prática fraudulenta, quais sejam, Augusta I (incidente no.
0037293-39.2016.8.26.0100), Cônego Eugênio Leite (incidente
no.0042900-33.2016.8.26.0100),
Cubatão
(incidente
no.
0036838-74.2016.8.26.0100), Heitor Penteado (incidente no.
0037295-09.2016.8.26.0100), Imaculada Conceição (incidente
no.0037301-16.2016.8.26.0100),
Judite
II
(incidente
no.
0036850-88.2016.8.26.0100),
Amâncio
de
Carvalho
(incidenteno. 0036583-19.2016.8.26.0100), Apiacás (incidente
no. 0037291-69.2016.8.26.0100), Cayowaá (incidente no.
0036828-30.2016.8.26.0100) e Girassol II (incidente no.
0036559-88.2016.8.26.0100). (doc. 10- fls. 168/379).
Por fim, pode-se mencionar ainda que Jaime alugava, em nome
próprio, um imóvel integrante do patrimônio das falidas,
indicando contas pessoais para o pagamento de modo a
receber ativos sem prestar contraprestações. (fls. 380/382 e
fls. 855/859).
Podem-se tecer considerações no mesmo sentido em
apreciação às Fichas de Caixa da Atlântica (fls. 849/854) que
demonstram de forma contundente que Jaime e Mila pagavam
contas pessoais com recursos financeiros da construtora. Como
demonstrativo, vale citar que Jaime se utilizava de recursos
financeiros do caixa do Grupo para arcar com despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
pessoais em relação aos lotes de sua propriedade no
condomínio 'Sítio das Hortências'.
Nesse sentido ainda, o Doc. 9 da inicial, à fl. 145, que consiste
em depoimento de Jaime, evidencia a prática de livre
disposição dos ativos: 'que fez uma doação para sua
empregada, Nalva. Também doou para a babá das filhas,
Terezinha Capobiano, como filantropia. Odair também recebeu
uma unidade por sempre ter feito serviços de administração
dos serviços de manutenção. José Alessandro também recebeu
70% de um apartamento, o resto ele pagou com o FGTS, na
Rua Luis Goês. Que doou um carro Honda para a neta mais
velha e um apartamento, que esta sub judice, o qual recebeu
como parte de pagamento, em permuta.'
Pelas provas dos autos, assim, demonstrado que os réus
atuavam em nome próprio, captando mútuos em benefício
próprio e das demais sociedades integrantes do grupo
empresarial, e formalizavam essas contratações com simulação
de contratos e em face de pessoas jurídicas do próprio grupo.
Em suma, está demonstrado que atuavam em paralelo às
demais pessoas jurídicas, com uma atividade única para
beneficiarem-se em prejuízo de toda a coletividade de credores.
Assim, é de rigor a procedência dos pedidos da inicial para
desconsiderar
a
personalidade
jurídica
dos
sócios
administradores, Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló,
estendendo-lhe[s] os efeitos da falência."
Este recurso trata do inconformismo da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
Mila,
que
alega
ausentes
os
requisitos
exigidos
para a
desconsideração e busca a inversão do julgamento.
Importa destacar, em um primeiro momento, que a
Lei n. 11.101/2005, não contém previsão para a desconsideração da
personalidade jurídica, entretanto, doutrina e jurisprudência
admitem o emprego do instituto, com fulcro no art. 50, do CC, e
aplicação do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, do CPC.
Tem-se, portanto, a desconsideração como medida
extraordinária, que possibilita o avanço sobre o patrimônio do sócio
ou administrador, afastando a máxima de que “A pessoa jurídica não se
confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores” (art.
49-A, do CC, acrescido pela Lei n. 13.874/2019), princípio há muito
presente no direito empresarial e que era previsto no art. 20, do CC
de 1916.
Dito isto, passa-se ao exame dos requisitos exigidos
para a desconsideração, uniformemente admitidos como sendo o
desvio da personalidade, decorrente de fraude ou confusão
patrimonial, analisando-se, após, o cabimento da extensão dos
efeitos da falência e a análise do proveito econômico, por ventura
experimentado, e de seus efeitos.
Na conformidade com o que concluiu o juízo de
origem, restou comprovado o desvio de finalidade, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
fraude, que, no caso, se operou pela captação de recursos por
intermédio de venda simulada de unidades e sem observância de
paridade entre o número de adquirentes e o número de unidades
vendidas.
Aliás, perfeitamente possível concluir pela manifesta
participação da agravante no imbróglio fraudulento, posto que, a
par de sua condição de sócia e filha do principal administrador da
empresa "mãe" do Grupo (Construtora e Incorporadora Atlântica
Ltda.), exercia ela a efetiva administração das falidas, como
representante legal na formalização dos contratos, na elaboração de
acordos de sócios e na constituição de diversas sociedades em
conta de participação, além de tentar equacionar e intermediar
junto a Jaime os questionamentos dos adquirentes/investidores
pelo insucesso da contratação. Confira-se fls. 286/288, 310/311 e
312/315.
Em relação especificamente à agravante, tem-se que,
na qualidade de sócia e administradora, participava da captação e
da venda de unidades para mais de um adquirente, sabendo que,
para a formalização dessa capitalização, se procedia à simulação de
compra e venda de imóveis.
A propósito, é a própria Mila que, em depoimento
pessoal, reconhece "Que a prática de se autofinanciar com recursos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
investidores sempre foi realizada" (fls. 151/154 de origem)
Essa participação na conduta fraudulenta mais se
escancara quando se está diante de um sistema operacional que
resultou em 872 pessoas prejudicadas, em que, como destacado na
r. sentença agravada, se constata, p.e., situações como: (i) venda
para mais de um adquirente em 26 dos 37 empreendimentos
analisados; (ii) uma unidade vendida para seis pessoas; e (iii) mais
adquirentes do que a capacidade do empreendimento (14
compradores para 10 unidades e 97 compradores para 44
unidades).
A confusão patrimonial, por seu turno, é fruto do uso
indevido dos ativos, em benefício próprio ou aquiescendo com o
benefício a terceiros, mas sempre em prejuízo da sociedade,
inclusive, com desvio de valores para remessa ao exterior.
Nessa linha, de se considerar, ainda, que não lhe era
lícito desconhecer que a contabilidade apresentava irregularidades
e, principalmente, que Jaime, em certa medida, mantinha um caixa
único e dispunha livremente dos ativos, como percepção de aluguel
de imóvel pertencente à falida, doação de bens, imóveis e móveis, e
permissão de uso de bens da sociedade por terceiros. Igualmente,
que houve remessa de valores de venda/captação ao exterior, sem
o correspondente ingresso na contabilidade, tudo, repita-se, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
sua participação e/ou ciência (cf. e-mails de fls. 388/392, dos autos
de origem), sendo ela própria cotitular junto com Jaime de conta no
exterior (fls. 906/911 e 1646/1655).
Com relação à cotitularidade e à remessa de valores
para a conta no exterior, o depoimento de Tâmara Segal (fls.
383/392 e 788/832 de origem), ainda que a agravante tente
desqualificá-lo, não pode ser ignorado, posto corroborado pela
prova da cotitularidade (fls. 194), pelo do diálogo mantido por meio
dos e-mails retro referidos (fls. 131/134), tratando de remessa de
valores ao exterior, e pela listagem de recebimentos e pagamentos
descrita a fls. 744/745 dos autos de origem (fls. 195/196 destes
autos), não impugnada especificamente.
Inadmissível,
outrossim,
seu
argumento
de
desconhecimento quanto à irregular escrituração contábil das
falidas, quer pelo seu relevante papel na administração das falidas,
quer pelos diversos controles financeiros que apontam vários
cheques emitidos por sua ordem (fls. 293/298 e 303/309).
Além disso, ainda em consonância com a prova dos
autos, correta a conclusão de que a agravante se utilizava do caixa
da falida, realizando pagamentos de contas pessoais, consoante
lançamentos relacionados a fls. 849/854.
Assim,
plenamente
demonstrado
o
desvio
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
personalidade, por fraude e confusão patrimonial, importa analisar
o cabimento da extensão dos efeitos da falência, reconhecida na r.
decisão agravada.
Ora, com relação à extensão dos efeitos da falência,
conquanto se reconheça a relevância dos argumentos que lhe são
favoráveis, o já mencionado art. 50, do CC, não faz qualquer alusão
a essa possibilidade, ao passo que a Lei n. 11.101/2005 contém
expressa previsão para sua incidência, desde que se trate
especificamente de sócio com responsabilidade ilimitada (art. 81),
do que aqui não se cuida.
Assim, a extensão da falência, cujo efeito vai muito
além do que o simples avanço sobre o patrimônio do sócio ou
administrador, visto que atribui à pessoa natural a condição de
falido, com restrições de diversas ordens e impondo a arrecadação
total de seu patrimônio, sem sequer se cogitar de bens pessoais ou
impenhoráveis, implicaria em excepcionar o que já é excecional,
ampliando as consequências da desconsideração, sem previsão
legal, ou melhor, com previsão legal restritiva e, bem por isso, que
não comporta interpretação ampliativa.
Não há, portanto, sempre com a devida vênia, amparo
para a extensão dos efeitos da falência, quer na lei de regência,
quer na legislação codificada aplicada supletiva e excepcionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
para a admissibilidade da desconsideração.
A doutrina não é infensa a esse entendimento. Senão
vejamos:
“Nem todos os sócios ou administradores, contudo, devem ser
responsabilizados pela utilização abusiva da pessoa jurídica. A
desconsideração da personalidade jurídica permite a
extensão de determinadas obrigações aos sócios e
administradores que tenham abusivamente se utilizado
da pessoa jurídica, participado do ato, ou se beneficiado
apenas. Fora dessas hipóteses, não afeta os demais sócios ou
administradores, que permanecem respondendo conforme a
responsabilidade do tipo social.
[...]
A
referida
responsabilidade
dos
sócios
ou
administradores e decorrente da desconsideração da
personalidade
jurídica
não
se
confunde
com
a
decretação da falência destes ou com a extensão da
falência da pessoa jurídica a estes.
[...]
Ao contrário da extensão aos sócios ilimitadamente
responsáveis, portanto, não há a decretação da falência
dos sócios ou administradores que abusaram da
personalidade jurídica ou a extensão dos efeitos da
falência a esses, mas apenas a responsabilização pelas
obrigações sociais. Na hipótese de insolvência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
pessoa jurídica e desde que demonstrado o abuso, os
bens particulares dos sócios podem ser constritos para
a satisfação das obrigações sociais. Os referidos sócios ou
administradores, entretanto, não são, pela desconsideração da
personalidade jurídica apenas, decretados falidos.”2 (destaque
acrescentado)
Ainda:
“[A] extensão dos efeitos da falência somente é
aplicável ao sócio de responsabilidade ilimitada da
sociedade, agora, também considerado falido.
Aqui já é possível identificar uma diferença fundamental entre a
desconsideração da personalidade jurídica e o instituto da
extensão dos efeitos da falência: na primeira, a
responsabilidade patrimonial é circunscrita ao valor
correspondente ao benefício indevido que resulta para
aquele que praticou o ato; ao passo que no segundo, todo o
patrimônio será atingido pelos efeitos estendidos da quebra.
A segunda diferença, talvez ainda mais relevante, está no fato
de que na desconsideração da personalidade jurídica a
ineficácia de separação patrimonial dá-se em caráter provisório
e atinge apenas o patrimônio correspondente ao
benefício
pessoal
(experimentado
pelo
sócio
ou
administrador) relacionado ao caso concreto específico
em que houve fraude ou confusão patrimonial. Ou seja,
2 Marcelo Barbosa Sacramone, “Extensão da falência e a desconsideração da personalidade jurídica”, in
Comentários completos à Lei de Recuperação de Empresas e Falências, v. III, Curitiba, Juruá, Daniel
Carnio Costa (coord.), 2015, p. 202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
na desconsideração da personalidade jurídica fica mantida
integralmente a separação patrimonial de bens do sócio e da
sociedade para todos os demais efeitos de direito e atos não
abrangidos pelo desvio de finalidade. Diferentemente, na
extensão dos efeitos da falência, todo o patrimônio daquele
que é atingido será alcançado com a quebra, numa verdadeira
equivalência de despersonificação completa da sociedade.
Diante disso, é fundamental que os Tribunais apliquem
adequadamente
o
instituto
da
desconsideração
da
personalidade jurídica, que não pode ser confundida com
extensão dos efeitos da falência, como se infere de alguns
julgados.”3 (itálicos originais, destaque acrescentado)
Logo, admitir a possibilidade de "extensão dos efeitos da
falência", com consequente arrecadação indiscriminada de todos os
bens do sócio ou administrador, para compor a massa falida
objetiva e responder pelo passivo falimentar, na prática, equivale a
admitir a despersonificação completa da sociedade, com efeitos de
responsabilização ilimitada e solidária por criação jurisprudencial,
em violação ao art. 265, do CC, e afronta indireta ao art. 81, da Lei
n. 11.101/2005.
A propósito, quanto ao afastamento da extensão dos
efeitos da falência, em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, há precedente desta D. Turma Julgadora e
3 Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e Adriana Valéria Pugliesi, in Modesto Carvalhosa (coord.), in
Tratado de Direito Empresarial, vol. V, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2018, p. 290-291.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
desta relatoria, em julgado unânime, proferido no AI n. 2138025-
95.2019.8.26.0000, que restou assim ementado:
"Agravo de Instrumento
Falência
Decisão que julgou
procedente incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, para responsabilizar o agravante e os demais corréus
no incidente pelas dívidas da sociedade falida, em toda a sua
extensão, com a integralidade de seus patrimônios

Inconformismo Acolhimento Sociedade falida constituída
sob a forma de sociedade anônima e, anteriormente, sociedade
limitada Desconsideração da personalidade jurídica que não
se confunde com extensão dos efeitos da falência (art. 81, da
Lei
n.
11.101/05),
nem
com
a
ação
autônoma
de
responsabilidade pessoal, pelo procedimento comum, prevista
no art. 82, da Lei n. 11.101/05
Desconsideração da
personalidade
jurídica
para
responsabilizar
sócio
ou
administrador da sociedade falida por obrigações desta que
exige prova do preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC,
e do benefício econômico, direto ou indireto, experimentado
por tal sócio ou administrador, como consequência da confusão
patrimonial ou do desvio de finalidade perpetrados com o
propósito de fraudar credores Doutrina e jurisprudência do
STJ
Eventual responsabilização pela via do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica que se limita ao
benefício comprovadamente experimentado pelo sócio ou
administrador em questão
Administradora judicial, que
ajuizou o incidente e a quem incumbe, portanto, comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
presença daqueles requisitos, que não comprovou o benefício
direto ou indireto experimentado pelo agravante como
decorrência da confusão patrimonial e do desvio de finalidade
apurados nos autos da recuperação judicial e da falência
Consequente improcedência do incidente em relação ao
agravante,
com
levantamento
da
medida
cautelar
de
indisponibilidade de bens anteriormente decretada em relação a
ele Decisão agravada reformada em parte Recurso provido."
(j. 06.12.2019, DJe 06.12.2019).
Logo, por não reconhecer a possibilidade, fica
afastada a extensão dos efeitos da falência.
Quanto ao proveito econômico, sem controverter se
se trata de requisito ou efeito da desconsideração, vai-se direto ao
âmago da questão: houve proveito econômico por parte da
agravante?
O benefício econômico, em decorrência o desvio de
personalidade e da confusão patrimonial já analisados, restou
comprovado e, no caso concreto, deve ser visto sob três ângulos.
O primeiro, e facilmente aferível, correspondente ao
uso do caixa da empresa para pagamento de contas pessoais,
consoante lançamentos listados pelo administrador judicial.
O segundo, resulta da permissividade de Mila, com as
benesses praticadas por Jaime, utilizando do chapéu alheio, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
do desvio de ativos das falidas, para locação e doações a familiares
e empregados, já que sua proximidade com o pai, lhe permitia
usufruir, ainda que indiretamente, dos benefícios decorrentes,
mantendo o status quo da família no meio social.
Quanto a esse aspecto, a mensuração decorre da
apuração do produto obtido com locação e do valor dos bens
doados.
Por fim, em terceiro, emerge o benefício proveniente
do desvio de valores que deveriam ter ingressado nas falidas,
mormente aqueles decorrentes da transferência irregular de capital
do Grupo Atlântica, para a conta no exterior.
Quanto a esse terceiro aspecto, caberia a Mila, como
cotitular da conta no exterior, demonstrar quanto foi efetivamente
destinado à conta e qual o uso dos valores lá creditados.
Nesse ponto, a irregularidade da escrituração contábil,
que, como visto, era de seu conhecimento e de sua
responsabilidade, dificulta ou mesmo impossibilita dimensionar o
quantum foi efetivamente desviado, visto que a venda de unidades
em número excedente às existentes e, inclusive, em
empreendimentos inacabados, faz presumir que a entrada, se
corretamente escriturada, seria muito superior à realizada.
Aliás, sob esse enfoque, de se considerar que o desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
pode ter sido muito superior aos valores remetidos ao exterior.
Sopesando todos esses aspectos, possível admitir que
a situação se mostra excepcional, por conta do que se pode chamar
de prática reiterada de atos de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade, implicando na impossibilidade de se apurar, por culpa da
agravante, o montante desviado, de forma a permitir separar os
respectivos patrimônios ou delimitar o benefício experimentado.
Diante desse quadro, o patrimônio da agravante
deverá ser arrecadado e responder subsidiariamente pelo passivo
da falida, sendo essa a única solução possível, sob pena de se
reconhecer a ausência de efetividade do processo.
Não se nega que, sob determinado ângulo, a
desconsideração pode estar a fazer as vezes da ação de
responsabilidade, prevista no art. 82, da Lei n. 11.101/2005, com a
qual o IDPJ não se confunde.
Embora essa não nos pareça a solução ideal, uma vez
garantido o contraditório e a ampla defesa, como a instrução
probatória demonstra, que possibilitou à agravante, inclusive, a
farta produção de prova documental em segundo grau, a solução se
mostra adequada para o caso concreto, ainda que reconhecida sua
excepcionalidade.
A propósito, lição de Manoel Justino Bezerra Filho, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
comentário ao art. 82, da Lei n. 11.101/2005:
"A propósito, relembre-se que há casos de responsabilidade
nos quais o juiz poderá optar pela aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, para mandar
arrecadar o patrimônio das pessoas que seriam legitimadas
para a ação. No entanto, embora a desconsideração esteja
bastante disseminada em nosso meio jurídico, sua aplicação
ainda está engatinhando em termos processuais, não havendo
pacificação sobre como aplicá-la, matéria que com o decorrer
do tempo encontrará o devido tratamento por nossos Tribunais.
No entanto, é intuitivo que a possibilidade de aplicação
dessa teoria, em vez de ajuizamento de ação de
responsabilidade,
é,
mais
que
possível, bastante
provável." (destaque não original)
A esse respeito, de se lembrar julgado pioneiro,
proferido em 1955, da lavra do ilustre Desembargador paulista
Edgard de Moura Bittencourt, citado como referência no estudo da
teoria da desconsideração, em que se afirmou: “A assertiva de que a
sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios é um princípio jurídico,
mas não pode ser um tabu, a entravar a própria ação do Estado, na
realização de perfeita e boa justiça, que outra não é a atitude do juiz
procurando esclarecer os fatos para ajustá-lo ao direito.”4 (destaque
não original).
Seguindo nessa linha, de ser lembrado, ainda, julgado
4 TJSP, Ap. Civ. 9.247, j. em 11.04.1955, in RT 238/394.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
do C. STJ, que, conquanto admitindo a extensão dos efeitos da
falência, em sede de desconsideração da personalidade jurídica
(tese ora não sufragada), em situação diversa da aqui tratada,
contém afirmação de conteúdo irretocável, que, especificamente no
ponto destacado, comporta reprodução:
"Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno
de um propósito comum, promovem uma cadeia de negócios
formalmente lícitos mas com intuito substancial de desviar
patrimônio de empresa em situação pré-falimentar, é
necessário que o Poder Judiciário também inove sua
atuação, no intuito de encontrar meios eficazes de
reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos." (REsp n.
1.266.666/SP, STJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 09.08.2011, DJe de 25.08.2011 destaque não
original).
Em conclusão, acolhe-se em parte o inconformismo,
para reformar em parte a r. sentença recorrida, julgando-se o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
parcialmente procedente, afastando a extensão dos efeitos da
falência, mas reconhecendo a possibilidade de arrecadação de todo
o patrimônio da agravante, o qual responderá subsidiariamente pelo
passivo da massa falida, excluídos os bens impenhoráveis (CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Agravo de Instrumento no 2285095-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32788e
art. 833).
Diante do sucesso do recurso, ainda que parcial, deixo
de majorar a verba honorária.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL Relator